Tribunal: TCU
Processo: 020.294/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11700/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar atendidas as determinações constantes do item 1.7 do Acórdão 12878/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 027.332/2017-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 020.294/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.